Tribunal: TJMT
Processo: 1015842-04.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015842-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[METALURGICA GUARANI LTDA - CNPJ: 37.462.637/0001-00 (APELANTE), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), ROSELI RAQUEL RICAS - CPF: 272.499.131-15 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA PATRIAN - CPF: 405.608.131-04 (APELADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA MISTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – OBRA INACABADA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – SUPOSTA ACUSAÇÃO DE FURTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

As partes celebraram contrato de empreitada mista, em que a Apelante/Empreiteira assumiu a obrigação de executar o serviço de construção de fachada com recursos próprios (materiais).

Se não há provas de que o atraso da obra decorreu da alteração do projeto principal, não há como prevalecer a tese recursal. No caso, a testemunha ouvida em Juízo confirmou que não houve alteração, mas apenas a mudança no sentido da instalação do portão, que não interferiu no projeto original.

No contrato de empreitada mista
a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais não se presume, deve vir expresso no pacto, tal qual determina o § 1.º do artigo 610 do Código Civil. Na hipótese, a empreiteira/Apelante assumiu o compromisso de adquirir os materiais.

Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral não é presumido. Na hipótese, a imputação do crime não foi levada à autoridade policial, tampouco foi demonstrada alguma consequência negativa a Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
METALÚRGICA GUARANI LTDA.
em razão da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de
SOLANGE APARECIDA PATRIAN
, acolheu os Embargos Monitórios e julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o contrato é de empreitada mista, ou seja, o Recorrente fornece a mão de obra e os materiais para conclusão da obra.

Aduz que foram executados mais de 85% (oitenta e cinco por cento) da obra, faltando apenas a colocação dos vidros, o qual seria comprado pela Apelada e descontado do saldo remanescente a ser pago ao final da reforma, conforme acordado.

Assevera que foi necessária alteração do projeto no tamanho e posição dos portões e da rampa de acesso na entrada, e que o arquiteto encaminhou o projeto modificado em 09/09/2015, isto é, 06 (seis) meses após o início da obra, o que ocasionou o atraso na entrega.

Além disso, ressalta que no intervalo entre a cotação e o fechamento do serviço, houve alteração do preço e da disponibilidade da "
tela moeda
", razão pela qual o Apelante adquiriu os materiais em outro Estado Federativo, o que também provocou a demora na conclusão da obra.

Aduz que, ao rescindir o contrato, a Apelada deveria ter efetuado a medição e o acerto do valor contratado de maneira proporcional; porém, recusou-se a fazer qualquer pagamento.

Sustenta que a Apelada acusou o Apelante de furto da estrutura metálica da cobertura da porta de entrada; por isso, em vista da denunciação caluniosa, a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 147112261.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa
METALÚRGICA GUARANI LTDA.
ajuizou a
Ação Monitória
em desfavor da Apelada
SOLANGE APARECIDA PATRIAN
ao argumento de que a Requerida lhe deve o valor corrigido de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

Afirmou que, em 03/03/2015, as partes celebraram Contrato de Empreita Mista, tendo como objeto a execução do serviço de construção de uma fachada de imóvel comercial com o fornecimento dos materiais, situado na Avenida Brasília, n.º 578, próximo ao Shopping Três Américas, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com a entrega prevista em 35 (trinta e cinco) dias úteis.

Sustentou que, no contrato, a Recorrida obrigou-se ao pagamento da entrada no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e que o saldo remanescente seria parcelado em duas prestações, cada qual no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a primeira com vencimento no final da obra e a segunda, trinta dias depois.

Aduziu que no intervalo entre a cotação e o fechamento do serviço, houve alteração do preço e da disponibilidade da "
tela moeda
", razão pela qual a Apelante adquiriu os materiais em outro Estado Federativo. Além disso, asseverou que houve mudança no projeto principal e isso afetou o prazo de entrega da obra.

Seguiu argumentando que somente em 09/09/2015, após 06 (seis) meses do início da obra, o arquiteto, Sr. Fernando Bassan, encaminhou o novo projeto com a alteração da rampa de acesso dos veículos e portões.

Ademais, alegou que a Recorrida comprometeu-se em adquirir os vidros que seriam instalados na estrutura da fachada, bem como que esse valor seria descontado do saldo remanescente a ser pago no final da obra, visto que a empresa Recorrente estava descapitalizada.

Argumentou, ainda, que os serviços estavam em fase avançada, com 85% (oitenta e cinco por cento) concluídos; no entanto, a Apelada rescindiu unilateralmente o contrato e dispensou a empresa Recorrente, sob o argumento de que ocorreu atraso na entrega.

Além da rescisão inopinada, de acordo com a petição inicial, a contratante Apelada deixou de honrar o pagamento da parte concluída, o que motivou a propositura desta Ação Monitória.

Em sede de Embargos à Monitória, a Apelada defendeu que não houve alteração do projeto principal e sim atraso injustificado na entrega do serviço de empreita, visto que estava prevista para ser concluída em 35 (trinta e cinco) dias úteis.

A empresa Apelante apresentou Impugnação aos Embargos.

Na fase instrutória, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes.

Ao prolatar a sentença, o Juiz singular acolheu os pedidos vertidos nos Embargos Monitórios, julgou improcedente o pedido formulado pela empresa Apelante e, de conseguinte, condenou-a a arcar com as verbas de sucumbência.

Inconformada, a Apelante almeja a reforma da sentença, a fim de que a Recorrida seja condenada a pagar a quantia atualizada de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

Feita a necessária digressão dos fatos, entendo ser crucial tecer breves considerações sobre o contrato de empreitada mista, pois esta é a espécie que foi pactuada entre as partes.

Como é cediço, o contrato de empreitada mista não implica uma simples obrigação de fazer, mas uma obrigação de fazer qualificada pelo resultado.

Nesse sentido estão as lições de Nelson Rosenvald:

(...) Nota-se, sem dificuldades, que na empreitada o trabalho humano é empregado em sentido objetivo, como o resultado de uma atividade exercida, direcionada à obtenção de uma determinada obra. O que interessa, pois, é o resultado final. Daí o seu enquadramento como típica obrigação de fazer qualificada pelo resultado (não se confundindo com uma simples obrigação de fazer, em razão da imprescindibilidade do resultado almejado)
.

Ademais, nesse tipo de contrato, "
o enquadramento da obrigação do empreiteiro como mera obrigação de fazer é insuficiente. Exige-se o fazer qualificado, pois será convocado para exercitar atividade em razão de suas especiais aptidões técnicas. Além disso, cuida-se de obrigação de resultado, pois é esperada a entrega de produto final que atendam às legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade almejada. (...)
" (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, NelsonCurso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em Espécie. 4. ed. Salvador: Jus PODIVM, 2014. p. 798/799).

A obrigação é de resultado, pois é esperada a entrega de produto final que atendam às legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade pretendida.

No caso em apreço, as partes celebraram contrato de
empreitada mista
, em que a Apelante/Empreiteira assumiu a obrigação de executar o serviço de construção de fachada com recursos próprios (materiais), enquanto que a Apelada é a dona da obra, sendo-lhe incumbido o pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), cuja quantia deveria ser quitada com entrada na quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e o saldo remanescente em duas parcelas, após o término da obra.

Além disso, de acordo com o Contrato, a obra deveria ser concluída e entregue em até 35 (trinta e cinco) dias úteis, ou seja, 25/04/2015 (ID. 147112154).

Ocorre que, de forma unilateral, a Recorrida rescindiu o contrato, ao argumento que houve atraso demasiado para a conclusão da obra.

Pois bem. Quanto à alegação da Apelante de que o atraso da obra decorreu da alteração do projeto principal, não merece prosperar visto que a única testemunha ouvida em Juízo, o arquiteto Sr. Bassan, confirmou que não houve alteração no projeto, mas apenas a mudança no sentido da instalação do portão, que não interferiu no projeto original.

Desse modo, constata-se que as alegações da Apelante são insuficientes para justificar a demora de quase um ano para entrega da obra.

Ademais, no que tange à tese de que faltava apenas a aquisição e colocação dos vidros para finalização do serviço contratado, o qual seria comprado pela Apelada e descontado do valor final a ser pago, não merece guarida. Não se pode olvidar que as partes firmaram contrato de empreitada mista e, nessa espécie de empreita
a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais não se presume, deve vir expresso no pacto, tal qual determina o § 1.º do artigo 610 do Código Civil, cuja redação tem o seguinte teor:

“Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais.

§ 1º A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.

No caso, conforme prevê a Cláusula 3.ª do Contrato (ID. 147112195), as partes ajustaram expressamente que a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais necessários à execução da obra ficaria a cargo exclusivo da empreiteira Recorrente.

Se não bastasse, não há qualquer provas de que a Apelada, de fato, concordou em adquirir o material (vidros).

Com efeito, em que pese conversas por meio do aplicativo
WhatsApp
constituir prova idônea e aceita pela jurisprudência, no caso não há comprovação de que a Recorrida se comprometeu a comprar os vidros da fachada, pois de acordo com o
print
da conversa carreado para os autos pela Recorrente, não há qualquer mensagem da Apelada nesse sentido. Para melhor esclarecimento transcrevo:

“03/11/2015, 17h52 –
Anderson Roberto Ricas:
Boa tarde Sra. Solange, me perdoe não ter colocado ainda os vidros, conforme toda aquela situação que nós havíamos conversado, ainda ano consegui receber um pagamento no qual eu iria pagar os vidros, se tiver como, eu vou aceitar aquela oferta que a senhora havia feito de comprar o restante do material”

Nota-se que há apenas uma afirmativa do proprietário da empresa Apelante em que afirma que aceitaria suposta oferta da Recorrida em adquirir os vidros. Não há qualquer mensagem da Recorrida ofertando essa aquisição.

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da Apelante, que assumiu o serviço de empreita mista e não executou no tempo e modo contratados.

Ademais, é relevante anotar que atraso na conclusão totalizou quase 01 (um) ano, cujo prazo é deveras longo e não há justificativa plausível para admitir a demora.

Cabia à Apelante demonstrar de modo contundente que cumpriu sua parte no contrato e que a obra não foi concluída a tempo e modo contratado por culpa exclusiva da Apelada, ônus do qual não se desincumbiu de comprovar (art. 373, I, do CPC).

De igual sorte, não há como acolher a tese da Apelante de que o atraso se deu pela demora de entrega dos materiais, pois no contrato de empreita mista torna irrelevante a forma da aquisição ou tempo estimado do envio dos insumos para continuidade da construção. A mão de obra e os equipamentos deveriam ser adquiridos e fornecidos exclusivamente pela empreiteira/Recorrente.

Além disso, de o artigo 611 do Código Civil,
"quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra,
a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos.”

Dessa forma, cabia a Recorrente estabelecer prazo razoável e que acobertasse eventuais imprevistos, posto que inerentes à atividade por ela exercida.

Logo, por ser incontroverso que a Recorrente recebeu a entrada de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e por não existir provas de que concluiu 85% (oitenta e cinco por cento) da obra, deve ser mantida hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMÓVEL INACABADO. COBRANÇA DE VALORES RESMANESCENTES. CONTRATO BILATERAL INTELIGÊNCIA DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL.
Hipótese em que a parte demandante alega a inexistência de descumprimento da avença, destacando a demora na entrega da obra, decorrente da construção de um muro, o qual não foi objeto do contrato. Atraso da obra comprovado.
Ausência de demonstração acerca do motivo do inadimplemento contratual. Tratando-se de contrato bilateral, conforme o disposto no art. 476 do Código Civil, havendo obrigações recíprocas interdependentes, incumbe às partes, a comprovação do cumprimento de sua prestação contratual, a fim de que possa exigir o implemento da do outro.
Evidenciado que o autor não concluiu a obra contratada, deve ser mantida a sentença de improcedência da demanda. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70070941653 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 16/03/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2017).

Vale ressaltar que não houve prova pericial nos autos para aferir o percentual do trabalho realizado pela Recorrente, de modo que a arguição de que concluiu 85% (oitenta e cinco por cento) da obra não passa de meras alegações.

Por fim, no tange ao pedido de condenação da Apelada em danos morais, ante a acusação de suposto furto da estrutura metálica da cobertura da porta de entrada do empreendimento, tenho que não lhe assiste razão, eis que a imputação do crime não foi levada à autoridade policial, tampouco foi demonstrada alguma consequência negativa a Apelante.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023